Tribunal: TJPA
Processo: 0836813-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836813-35.2019.8.14.0301

APELANTE: COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, M.W.S. EVENTOS E BUFFET EIRELI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OCORRÊNCIA DE NOVA LICITAÇÃO CARACTERIZA PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Ação Ordinária, na qual se discutia a validade de processo licitatório realizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atual SEAP/PA). O agravante sustenta que a decisão monocrática afronta o art. 932 do CPC ao usurpar a competência do colegiado e alega perda de objeto da ação em razão de desistência da empresa autora em processo conexo e nova licitação realizada pela SEAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação, realizado pelo relator, violou o princípio da colegialidade; e (ii) pedido sobre perda de objeto da ação, visto que a SEAP já realizou e homologou nova licitação, que atende às necessidades atuais do sistema penitenciário, acarretando perda de objeto da demanda, uma vez que o processo licitatório nº 006/2019-SUSIPE não possui mais efeitos práticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relator afirma que o julgamento monocrático é adequado nos termos do art. 932, VIII, do CPC, e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJ/PA, que permitem decisão monocrática quando o recurso vai contra jurisprudência consolidada desta Corte ou de Cortes Superiores.

4.Esclarece que o princípio da colegialidade não é violado pela decisão monocrática, pois o agravo interno é o meio recursal adequado para revisão pelo colegiado, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1162175/SP).

5.Quanto à perda de objeto, argumenta que a existência de nova licitação e desistência da ação em processo conexo não afetam a ação original, pois irregularidades no certame inicial exigem controle judicial para garantir os princípios da legalidade e vinculação ao edital, não bastando a ocorrência de novos atos administrativos para sanar vícios anteriores.

6.Destaca que a decisão agravada está em consonância com os arts. 41 e 48 da Lei 8.666/93 e com o art. 37 da CF, que exigem estrita observância dos termos do edital e dos princípios que regem a Administração Pública.

7.Ressalta que o agravante não apresentou novos fatos ou argumentos suficientes para modificar o decisum, que se mantém pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O relator pode decidir monocraticamente recurso que contrarie jurisprudência dominante, sem violação do princípio da colegialidade, cabendo agravo interno para revisão colegiada.

2.A realização de nova licitação ou desistência em processo conexo não implica perda de objeto da ação quando subsistem irregularidades no certame inicial que devem ser controladas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VIII; Lei 8.666/93, arts. 41 e 48; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002666-23.2018.8.14.0019, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação Ordinária movida em desfavor da
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – SUSIPE, atual SEAP/PA.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática feriu o artigo 932 do CPC, que reserva a competência do julgamento colegiado para recursos de apelação, autorizando o julgamento monocrático apenas em casos excepcionais. Aponta que, ao decidir monocraticamente, o relator extrapolou as hipóteses legais previstas, comprometendo a análise do recurso pela colegialidade.

Sustenta que o contexto fático e jurídico mudou significativamente, o que deve ser considerado pelo Tribunal. Informa que a empresa autora já manifestou desistência da ação no processo conexo de Mandado de Segurança nº 833090-08.2019.8.14.0301. Destaca ainda que a SEAP já realizou e homologou nova licitação, que atende às necessidades atuais do sistema penitenciário, acarretando perda de objeto da demanda, uma vez que o processo licitatório nº 006/2019-SUSIPE não possui mais efeitos práticos.

Ao final, o agravante pleiteia que seja submetido ao órgão colegiado, considerando a inadequação do julgamento monocrático, bem como que seja reconhecida a perda do objeto da ação, uma vez que o quadro fático e jurídico atual afasta a necessidade de provimento jurisdicional em relação ao processo licitatório original, que já foi superado por nova contratação.

Ao final, o agravante requer que o recurso seja submetido ao órgão colegiado, em razão da inadequação do julgamento monocrático para o caso em tela. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da perda de objeto da ação, diante da alteração substancial do quadro fático e jurídico, que torna desnecessária a apreciação jurisdicional sobre o processo licitatório original, já superado por nova contratação que atende às demandas atuais.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

Eis jurisprudência do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.

2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Além disso, não há razão para modificar os demais pontos da decisão recorrida, uma vez que, conforme a decisão monocrática, a referida foi fundamentada na interpretação precisa dos artigos 41 e 48 da Lei 8.666/93 e do artigo 37 da Constituição Federal, os quais asseguram os princípios da legalidade e da vinculação ao edital no processo licitatório.

A decisão foi clara ao demonstrar, que a sentença de primeiro grau estava amplamente fundamentada e bem amparada nas provas dos autos, que demonstram a irregularidade na habilitação da empresa M.W.S. Eventos e Buffet Ltda., especialmente quanto ao descumprimento do item 12.5.1 do edital, que exige a apresentação de Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho Regional de Nutrição (CRN-7), bem como a certidão apresentada pela empresa foi cancelada pelo próprio Conselho, evidenciando a sua inaptidão para participar do certame.

A respeito da vinculação ao instrumento convocatório, este Tribunal de Justiça decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ART. 43, § 3º, DA LEI 8.666/93. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE DILIGÊNCIA APENAS PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Consdon Engenharia e Comércio Ltda contra ato praticado pelo Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP e outros, com objetivo de obter a nulidade dos atos administrativos de habilitação das licitantes CGS Construção e Comércio Ltda e Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, em relação aos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP. A sentença concedeu, em parte, a segurança, para o fim de declarar a nulidade da habilitação da empresa CGS Construção e Comércio Ltda, mantendo a habilitação da empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda. O acórdão recorrido, após rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, de ausência dos pressupostos processuais e de litispendência, bem como a impugnação ao valor da causa, manteve a sentença.

III. Inexistente violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Não incidência, no caso, das Súmulas 280 e 283, do STF, de vez que o acórdão recorrido não examinou o art. 40 da Lei estadual 6.544/89, tampouco o item 16.14 do edital, fundamentando-se ele na interpretação do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93. De qualquer sorte, no Recurso Especial sustenta a recorrente que a previsão do item 16.14 do edital não poderia "contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações", na forma do art. 44, caput, da referida Lei.

V. Não se trata de exame de validade de lei local contestada em face de lei federal, cuja apreciação compete ao Supremo Tribunal Federal, porquanto o acórdão recorrido fundamentou-se em dispositivo de lei federal para dirimir a controvérsia.

VI. Não há falar em necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos ou em incidência da Súmulas 5 e 7 do STJ, porquanto os fatos encontram-se bem delineados no acórdão recorrido - que registra, expressamente, que a matéria fática, além de comprovada documentalmente, restou incontroversa -, cabendo apenas a sua subsunção à norma jurídica aplicável, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.519.987/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2015; AgInt no REsp 1.713.760/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/05/2019.

VII. O princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica.

VIII. O acórdão recorrido considerou que, "conforme restou demonstrado nos autos, e restou incontroverso, a empresa Vanguarda não se ateve estritamente ao Edital no tocante à apresentação do balanço patrimonial, tendo apresentado inicialmente balanço contábil de empresa diversa (Jardiplan). Em razão disso, a Comissão de Licitação autorizou a inclusão do balanço contábil correto, sob a justificativa de que tal medida estaria enquadrada na hipótese acima analisada", ou seja, no art. 43, § 3º da Lei 8.666/93.

IX. Nesse contexto, a apresentação de documento novo, consubstanciado no balanço patrimonial correto - circunstância fática delineada no acórdão - não se enquadra na hipótese autorizada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, que permite à Comissão de Licitação apenas "a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta".

X. Na forma da jurisprudência do STJ, "nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital" (STJ, REsp 1.717.180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 64.824/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/05/2021.

XI. Como o entendimento do Tribunal de origem não encontra ressonância na jurisprudência do STJ, que não admite a inclusão, em momento posterior, de documento novo, que deveria constar da fase de habilitação, deve ser provido o Recurso Especial, para conceder a segurança, a fim de considerar inabilitada a empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, nos lotes 13, 18, 40 e 54 da Concorrência 5/2017 do DER/SP.

XII. Recurso Especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.894.069/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS EM CARTÓRIO. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca da legalidade ou não da inabilitação da empresa recorrente, em razão da não aceitação de cópias simples na fase de habilitação, mesmo diante da possibilidade de sua autenticação diante da apresentação dos originais na respectiva sessão de abertura.

2. Acontece que, em que pese os argumentos da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de que esta entregou de fato a via original de seu contrato social, a fim de viabilizar a imediata autenticação da cópia simples por parte dos membros da Comissão de Licitação.

3. Não vislumbro nos autos qualquer documento que comprove que a apelante tenha apresentado a via do contrato social original para fins de que a cópia fosse autenticada, restando somente que a 5ª alteração do Contrato social da empresa seria original e emitida pela internet, afastando-se, portanto, o direito líquido e certo, imprescindível à ação mandamental.

4. Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(0002666-23.2018.8.14.0019. APELAÇÃO CÍVEL. RELATOR(A) JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Data do Documento 05/08/2022. Data do Julgamento 25/07/2022)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL DA EMPRESA EMITIDO PELO CREA/PA OU DE SEU DOMICÍLIO. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. In casu não merece reparos a sentença recorrida, pois inobstante a apelante afirmar que teria apresentado o documento exigido no edital relativo a comprovação de acervo técnico por profissional do seu domicilio (CREA/MA), mas que estaria sendo exigido apenas do CREA/PA, a autoridade impetrada sustentou que o motivo da inabilitação foi outro, pois, na realidade, a impetrante não teria apresentado o documento no momento oportuno, o que foi acolhido na sentença recorrida, consignando que o documento apenas foi apresentado na fase de interposição de recurso contra a decisão de inabilitação da apelante, portanto, diante da divergência existente, caberia ao apelante/impetrante ter comprovado de plano seu direito líquido e certo, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que não logrou êxito em comprovar que apresentou os documento oportunamente, no momento da habilitação, ensejando a aplicação do princípios da vinculação ao instrumento convocatório, face a desobediência a regra do item 11.3.9 do edital. Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0876644-27.2018.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/06/2020, 2ª Turma de Direito Público)

É importante destacar novamente que a comissaria Aérea Rio de Janeiro Ltda., já prestando serviços de alimentação para unidades prisionais e demonstrando viabilidade econômico-financeira, inclusive com convite da Administração para continuidade em caráter emergencial, importa destacar que a intervenção do Judiciário em atos administrativos é justificada quando há evidente violação de princípios constitucionais, como a legalidade e a vinculação ao edital. No caso em análise, a desclassificação da autora e a adjudicação à empresa M.W.S. Eventos e Buffet Ltda. foram realizadas em desacordo com as normas editalícias, legitimando a revisão judicial. Assim, a decisão que manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo e determinou a contratação emergencial da autora deve ser mantida, pois resguarda o interesse público e os princípios que regem a administração pública.

Conforme citada na decisão anterior observou que a empresa M.W.S. Eventos e Buffet Ltda, vencedora do certame, deixou de cumprir o item 12.5.1 do edital, com documentação irregular junto ao Conselho Regional de Nutrição, demonstrando inaptidão para habilitação, o que foi verificado também em ofício oficial do CRN.

Quanto ao reconhecimento da perda de objeto da ação, argumenta-se que a mudança do quadro fático e jurídico atual afastaria a necessidade de provimento jurisdicional sobre o processo licitatório original, agora superado por nova contratação. No entanto, a simples ocorrência de novos atos administrativos não elimina as consequências das irregularidades verificadas no certame inicial, tampouco dispensa o controle judicial de sua legalidade. A tutela do interesse público requer que as irregularidades anteriormente constatadas sejam devidamente sanadas, de modo a assegurar o cumprimento dos princípios legais e editalícios que regem a Administração Pública.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2024